Tribunal: TJMT
Processo: 1023328-64.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023328-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CAROLINA FONSECA GUIZONI ARZILLO - CPF: 330.224.668-46 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) –TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pelo recorrente, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Não há razões para o acolhimento da tese de incompetência relativa do juízo diante da existência da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco/SP, porquanto não há pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato, ao passo que a parte autora pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, o local do domicílio do profissional (escritório de advocacia).

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023328-64.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(requerente) e por
BANCO BRADESCO S/A
(requerido), contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco demandado ao pagamento da quantia de R$27.300,00 (vinte e sete mil, trezentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condenou a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitos por meio da decisão de Id. 196532330.

O primeiro apelante,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões recursais, expõe que a sentença deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo o recorrente que fora arbitrado valor incompatível e insuficiente, pois deixou de observar os critérios legais estabelecido (10 a 20%).

Afirma que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Descreve a sua atuação nos processos que são objetos do pedido de arbitramento, à luz do art. 22, §2º do EOAB, informando o valor atualizado das causas objetos deste feito, qual seja,

o processo nº. 0012217-09.1999.8.11.0041, apresenta um montante atualizado de R$9.495.682,15 (nove milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), e o processo nº. 0719779-97.2013.8.23.0010, um valor de R$2.571.521,72 (dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos).

A par desses argumentos, almeja “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC;”
(sic), e subsidiariamente, “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC)
” (sic) (Id. 196532331).

O segundo apelante,
BANCO BRADESCO S/A
, preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, em razão da ofensa aos arts. 489, § 1º, II, III, IV e VI 1.022 do CPC/2015, destacando que “
não é possível extrair qual a métrica utilizada pelo MM. Juízo singular para fixar a quantia de R$ 27.300,00 a título de honorários advocatícios em favor do Apelado
” (sic)

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da
incompetência relativa do juízo, haja vista que há cláusula de eleição de foro que prevê como competente para julgamento das causas relativas aos contratos celebrados a Comarca de Osasco/SP.

Ainda, sustenta a ausência de interesse processual da parte autora, diante da
“(i) ausência de satisfação da condição contratual (êxito); (ii) existência de contratação, a afastar a possibilidade de arbitramento; e (iii) ausência de negativa pelo Apelante, ausência de prestação de contas pelo Apelado e assinatura de termo de quitação pelo Apelado
” (sic).

No mérito propriamente dito, argumenta que “
a rescisão contratual ocorreu em estrita observância aos termos aceitos por ambas as partes que aqui litigam. Com efeito, o instrumento particular livremente negociado e aceito prevê, em sua Cláusula 17.1, a possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo, mediante denúncia com antecedência mínima de 30 dias – referida cláusula foi mencionada pelo MM. Juízo a quo e transcrita na r. sentença apelada”
(sic).

Afirma que notificou extrajudicialmente o Apelado em 19/11/2020, visando terminar a relação negocial devido a falhas e prejuízos provocados pelo escritório apelado, conforme previsto contratualmente (Cláusula 17.5), e solicitou uma prestação de contas, não atendida pelo requerente dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Defende que a ausência de prestação de contas implica quitação implícita, com base no valor jurídico atribuído ao silêncio, impedindo o apelado de reivindicar honorários ou despesas e que a não apresentação das contas acarreta a exceção do contrato não cumprido.

Assevera que “
considerando que não houve discordância com relação aos termos do instrumento particular, e sendo certo que este previa as formas pelas quais se dariam a remuneração pelos trabalhos desenvolvidos, é evidentemente inaplicável à hipótese dos autos o artigo do Estatuto da OAB, o qual regulamenta apenas as situações em que inexiste estipulação ou acordo a respeito dos honorários
” (sic).

Aponta que “
o Apelado não foi impedido de receber os honorários de êxito em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços. Ao revés disso, os processos objeto de arbitramento foram patrocinados pelo Apelado por anos (um deles por quase 20 ANOS), sendo certo que em momento algum ele logrou comprovar que obteve a recuperação de qualquer crédito – o que efetivamente não ocorreu -, que se mostra como única condição ensejadora do direito de recebimento de honorários pelo trabalho
” (sic).

Sintetiza as razões que subsidiam o pleito de impossibilidade de arbitramento de honorários, quais sejam:
“(i) há previsão de rescisão contratual, por qualquer das partes, mediante denúncia com antecedência mínima de 30 dias (Cláusula 17.1); (ii) o Apelado quedou inerte quanto ao envio da prestação de contas (Cláusula 17.5); (iii) pereceu o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concretizados até a data da rescisão contratual (cláusula 17.6); (iv) o contrato estabelecia expressamente as métricas de remuneração, sendo inaplicável à hipótese dos autos o Estatuto da OAB; (v) o Apelado atuou por longos anos à frente dos processos e não logrou êxito em satisfazer a condição suspensiva; e (vi) a atuação processual do Apelado foi desidiosa e contribuiu para a não satisfação da condição (êxito)”
(sic).

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de redução do
quantum
arbitrado a título de honorários, apontando as métricas que entende serem adequadas para o caso: a) analogia aos valores de pró-labore previstos no próprio Contrato celebrado entre as parte; b) honorários devidos em caso de irrecuperabilidade do crédito, após o decurso de cinco anos do andamento de ações de execução extrajudicial sem recuperação de valores previsto em contrato; e c) valor mínimo estabelecido pela tabela de honorários da OAB do Estado do Mato Grosso.

Ademais, sustenta a inadequada distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que fora fixado acima do mínimo previsto pelo art. 85 do CPC.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
“(i) seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro e, ao final, sejam anulados todos os atos praticados pelo Juízo incompetente, com a remessa dos autos ao Foro da Comarca de Osasco; (ii) seja reconhecida a ausência de interesse processual do Apelado, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC; e (iii) seja julgado improcedente o pedido, afastando-se a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do Apelado”
(sic).

Subsidiariamente, pede a reforma do
decisum
para

“
que se reconheça a necessidade de redução do montante, em razão do trabalho desenvolvido pelo Galera Mari nos autos dos processos autuados sob os nºs 0012217-09.1999.8.11.0041 e 0719779- 97.2013.8.11.0010, para que o arbitramento observe os parâmetros do Contrato ou, ainda subsidiariamente, seja adotada a Tabela da OAB/MT, sempre respeitado o limite de R$ 10.000,00”
(sic), bem como que sejam minorados os honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos da parte autora (Id. 196532333).

As contrarrazões foram apresentadas, respectivamente, nos Ids. 196532336 e 196532337, ambos pelo desprovimento dos recursos adversos.

Os apelantes recolheram preparo, conforme Ids.
196550163 e
198788651.

Na peça Id. 203769652, o banco recorrente se opõe ao julgamento virtual e pede sua transferência ao plenário por videoconferência para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão, importante analisar as preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco.

Como exposto, a instituição financeira sustenta a
nulidade da sentença por ofensa aos arts. 489, § 1º, II, III, IV e VI e 1.022 do CPC/2015.

É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos
arts. 489, § 1º, II, III, IV e VI e 1.022 do CPC/2015
e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

In casu
, a Magistrada sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

Ademais, verifica-se da sentença quais foram os critérios adotados pela Juíza na fixação do valor dos honorários advocatícios que incluíram a avaliação do esforço despendido pelo advogado, a complexidade do caso em tela, a dedicação demonstrada aos interesses do cliente, o tempo investido na causa, e a observância do limite máximo estabelecido contratualmente para os honorários.

Desse modo, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, de modo que
rejeito
a prejudicial.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da
tese de incompetência relativa do juízo diante da existência da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco/SP
, porquanto não há pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato, ao passo que a parte autora pretende justamente o arbitramento de honorários diante da rescisão antecipada, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, o local do domicílio do profissional (escritório de advocacia).

Adicionalmente, considerando a implementação do processo eletrônico, não se verifica prejuízo para a instituição financeira, que possui plenas condições de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa na Comarca de Cuiabá/MT. Essa capacidade é especialmente relevante em contratos de adesão, nos quais o porte e a extensão operacional do banco reafirmam sua habilidade para lidar com demandas em variadas jurisdições, sem que isso implique em desvantagem processual.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício em casos similares:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA EM RAZÃO DA ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA
– VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS BANCÁRIAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – COMPETÊNCIA MANTIDA NO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Em que pesem às bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento (...) (Rac n. 0021705- 42.2019.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.21).”
(N.U 1016583-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

(...) Ainda que a cláusula de eleição de foro seja mesmo válida, se a parte pode, perfeitamente, exercer sua garantia à ampla defesa e ao contraditório, efetivando combativa defesa e demais manifestações, não há que se falar em sua violação. A força vinculante dos contratos não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios regentes do tema, como o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0569.18.000132-7/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)”.

(...) Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (...) (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).

Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de arbitramento de honorários, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de foro pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação.
” (N.U 1012738-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Logo,
rejeito
esta prefacial.

Afasta-se, igualmente, a alegação de
ausência de interesse processual
, uma vez que o pedido de arbitramento de honorários
é alicerçado na suposta ausência de estipulação de pagamento em caso de rescisão antecipada do contrato de honorários entabulados entre as partes.

Com efeito, existe interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível o arbitramento de honorários.

Considerando os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência sobre a matéria, na hipótese de rescisão antecipada de um contrato de prestação de serviços jurídicos, cuja remuneração esteja condicionada ao sucesso, é direito dos advogados destituídos promover ação de arbitramento de honorários contra o ex-cliente.

Portanto,
não merece prosperar a preliminar em voga
.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios, no que tange as seguintes ações:

·

Ação de Execução Hipotecária nº. 0012217-09.1999.8.11.0041, movida em desfavor de VANDERLEI TELOKEN e IVETE TIECHER TELOKEN, que tramitou na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pugnando pelo pagamento do valor de R$77.064,75 (setenta e sete mil, sessenta quatro reais e setenta cinco centavos), que fora proposta por outra banca de advogados em 15/07/1999; e

·

Ação de Busca e Apreensão nº. 0719779-97.2013.8.23.0010, movida em desfavor de J M DE FREITAS MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE EPP (GRANITOS DE RORAIMA), que tramita na 6ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR, pugnando pelo pagamento do valor de R$571.969,81 (quinhentos e setenta um mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), ajuizada em 22/08/2013.

Segundo a situação fática apresentada, o escritório demandante atuou nos feitos desde
abril/2003 até 19/11/2020
, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 196533812) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 196533819), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do Contrato, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, bem como ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que no presente caso foi arbitrado pela magistrada na origem em
R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais)
, ante a destituição do autor antes do término das demandas.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários,
a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição,
se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto trata-se de honorários contratuais de remuneração por etapas que se assemelham aos honorários
ad exitum
e que haja cláusula de possibilidade de rescisão no contrato entabulado entre as partes, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 194726336 - Pág. 2), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Confira-se:

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Questão assemelhada, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, também já foi por mim analisada quando do julgamento do recurso de apelação nº. 1005538-67.2022.8.11.0041, apreciado na sessão do dia
02/08/2023
, cujo entendimento foi, inclusive, respaldado pelo eminente 2º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha após pedido de vistas.

Ademais, a alegação de ausência de prestação de contas pelo escritório autor não se sustenta, visto que o banco requerido tinha à disposição meios para verificar a execução dos serviços ou para instaurar uma ação de prestação de contas, não lhe socorrendo, contudo, negar o pagamento, ao frágil argumento de que não lhe foram prestadas as contas na via administrativa, mormente porque a ninguém é dado valer-se dos serviços de outrem sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Adicionalmente, no caso dos autos, verifica-se que o escritório de advocacia entrou em contato com a instituição financeira para realizar uma “composição extrajudicial” referente à rescisão, enviando documentação relativa a prestação de contas (Id. 196532317 - Pág. 13).

Ainda, a parte requerida afirma que a rescisão contratual se deu pela existência de justa causa, posto que a parte autora fora desidiosa em suas funções.

Todavia, verifica-se que a rescisão contratual se deu de forma imotivada, sem a presença de justa causa, pois inexiste nos autos qualquer fato ou documento que comprove a atitude negligente do escritório de advocacia diante da função contratada.

Ao contrário, como demonstrado nos autos (Id. 196533809 - Pág. 5), o autor fora premiado diversas vezes aos longos dos anos pela instituição financeira pelos serviços advocatícios prestados em seu favor, não subsistindo as alegações de desídia.

Logo, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objetos deste feito.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no Id.

196533809:

“
3.1. PROCESSO Nº 0012217-09.1999.8.11.0041. COMARCA DE COMARCA DE CUIABÁ/MT.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA em desfavor de VANDERLEI TELOKEN e IVETE TIECHER TELOKEN, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 77.064,75 (setenta e sete mil, sessenta quatro reais e setenta cinco centavos).

A ação foi ajuizada em 15/07/1999 por outra banca de advogados. A petição inicial foi recebida com fixação de honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e tramitou em apenso à ação ordinária de rescisão contratual, que foi ajuizada pelos devedores.

Após o ajuizamento da ação de execução, fora determinada a citação dos executados e em cumprimento ao mandado, o Sr. Oficial de Justiça procedeu com a citação dos executados e, depois de decorrido o prazo legal, fora penhorado o bem dado em garantia, sendo lavrado o auto de penhora.

Em seguida, os devedores apresentaram embargos à execução.

Posto isso, o autor ingressou no processo de execução em abril de 2003 e, desde logo, requereu fosse prolatada a sentença nos autos dos embargos em razão do processo estar maduro.

Assim, o Juízo proferiu sentença conjunta nos processos, julgou parcialmente procedente a ação ordinária de rescisão contratual e acabou por extinguir a ação de execução e os embargos do devedor sem resolução de mérito, por suposta perda do objeto.

O autor, então, interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para que fossem mantidos os encargos estabelecidos no título e determinado o prosseguimento do processo de execução.

Adiante, por decisão unânime, o e. Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do autor na parte em que pleiteava o prosseguimento da execução. Os devedores interpuseram embargos de declaração com efeitos infringentes visando à modificação do v. acórdão, os quais foram rejeitados por unanimidade.

Ambas as partes interpuseram recurso especial. Contra a decisão que negou seguimento aos recursos especiais, fora interposto o agravo de instrumento ao STJ.

Após o retorno dos autos de execução ao primeiro grau, o autor informou que o feito tramitava há dezoito anos e que se encontrava suspenso aguardando decisão do recurso especial, junto ao c. STJ, interposto nos autos da ação ordinária de rescisão contratual.

Em maio de 2019, o autor foi intimado para dar prosseguimento ao feito em atenção ao v. acórdão proferido pelo c. STJ que deu provimento ao recurso especial interposto pelo autor em favor do Bradesco.

Em resposta, o autor informou que o processo estava em carga rápida com o advogado Dr. Moacir Jose Outeiro Pinto, requerendo a devolução do prazo para poder manifestar-se.

Após 18 anos de incansável e diligente atuação do autor nos autos, recorrendo até os Tribunais superiores, inclusive obtendo provimento nos recursos interpostos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Na sequência, logo após a destituição do autor que teve todo o trabalho de conduzir a execução e desenrolar todo o processo, a nova banca de advogados entabulou acordo com os executados no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), por meio da adjudicação dos imóveis penhorados nos autos, tendo sido o processo extinto com resolução de mérito.

3.2 PROCESSO Nº 0719779-97.2013.8.23.0010. COMARCA DE BOA VISTA/RO.

O autor igualmente atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida posteriormente em AÇÃO DE EXECUÇÃO em desfavor de J M DE FREITAS MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE EPP (GRANITOS DE RORAIMA), pugnando pelo pagamento do valor de R$ 571.969,81 (quinhentos e setenta um mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos).

A ação foi ajuizada em 22/08/2013 requerendo a busca e apreensão dos bens objeto do contrato de alienação e posterior citação do requerido, sendo deferida a liminar. Após, o autor juntou os comprovantes para diligência, bem como indicou o fiel depositário.

Em cumprimento ao mandado de citação, o Oficial de Justiça informou que deixou de aprender os objetos indicados em razão da ré não encontrar-se mais no local indicado.

Ante à certidão do Oficial de Justiça, o autor requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, pois iria diligenciar para encontrar o atual endereço a ser cumprido o mandado.

Diante da intimação do D. Juízo, o autor indicou novo endereço a ser cumprido o mandado de busca e apreensão, juntando o comprovante para diligência e indicando o fiel depositário.

Adiante, em resposta ao r. mandado, o Sr. Oficial certificou que deixou de realizar a apreensão, uma vez que não havia encontrado o bem indicado no mandado e buscando informações com o fiel depositário, não obteve êxito.

Dessa forma, o autor requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, sendo deferido o pedido e fixado os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, bem como determinando a citação da parte executada. Além disso, foi asseverado que, em caso de não pagamento, o Sr. Oficial deveria proceder com a imediata penhora e avaliação de bens dos devedores.

Em atendimento ao despacho proferido, o autor informou que a contra-fé fora entregue no cartório, juntando o comprovante de pagamento de diligência.

Na tentativa de encontrar novos endereços, o autor requereu fossem realizadas pesquisas no sistema INJOJUD, sendo deferido o pedido.

Chamado a manifestar acerca do endereço localizado, o autor requereu a expedição do mandado de citação, juntando o comprovante de recolhimento das custas.

Posteriormente, o Sr. Oficial certificou que compareceu no endereço indicado no mandado e citou e intimou o devedor J M DE FREITAS, na pessoa do representante e funcionário Olivar de Matos Mota, o qual recebeu a contra-fé e assinou o recibo no mandado.

Decorrido o prazo sem o pagamento da dívida e sem oposição de embargos, o autor requereu a consulta via sistema BACENJUD, para que informassem sobre a existência de ativos em nome do devedor e, se houvessem, que fosse determinada a indisponibilidade até o valor do débito atualizado, que atingia a importância de R$ 1.422.069,14 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, sessenta e nove reais e catorze centavos). Contudo, restou infrutífera a tentativa de bloqueio, bem como restou frustrada a busca de veiculo cadastrado no CNPJ da executada.

Ante a dificuldade de localizar bens livres e desembaraçados pertencentes aos executados, o autor requereu fosse oficiada a DRF (Delegacia da Receita Federal), solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados.

Em seguida, ante as inúmeras tentativas frustradas de localizar bens livres e desembaraçados pertencentes aos executados, o autor requereu a apreensão da CNH e passaporte do executado, e por fim, o bloqueio de todos os cartões de crédito existentes em seus nomes, sendo indeferidos os pleitos.

Face às inúmeras tentativas sem êxito para garantia da dívida e em decorrência da consulta de que o CNPJ da executada encontrava-se ativo, o autor requereu a penhora do faturamento mensal da executada, no percentual a ser fixado pelo MM Juízo, para satisfação da dívida. O pedido foi deferido no percentual de 10% dos rendimentos mensais da empresa executada.

Em resposta, o Sr. Oficial certificou que deixou de intimar a empresa, pois no local indicado existia outra empresa – Amazon Stone S. A., informando que o proprietário da empresa J M DE FREITAS havia encerrado suas atividades no endereço indicado.

Tomando ciência da certidão negativa do Oficial de Justiça, o autor informou outro endereço onde o executado pudesse ser localizado, requerendo a expedição do mandado, sendo deferido o pedido. Assim, juntou o comprovante de recolhimento das custas, para cumprimento do mandado.

Em cumprimento à ordem judicial, o Oficial de Justiça informou que deixou de intimar a empresa J M DE FREITAS, em virtude de novamente não ter localizado.

Intimado a manifestar acerca da devolução do mandado de intimação, o autor requereu a expedição de novo mandado de intimação a ser cumprido em novo endereço, juntando o comprovante de recolhimento das custas, referente à diligência do Oficial de Justiça, sendo deferido o pleito.

Em resposta, o Sr. Oficial certificou que deixou de intimar a empresa, pois não havia localizado.

Ante as inúmeras tentativas sem êxito de garantia da dívida e tendo em vista os resultados das pesquisas nos sistemas INJOJUD, BACENJUD e RENAJUD de localização do endereço da empresa, o autor postulou que fosse feita consulta via ANOREG ou SREI, acerca de eventuais imóveis registrados em nome dos executados. Em resposta, o MM Magistrado informou que os sistemas ANOREG ou SREI ainda não estavam disponíveis naquele Juízo.

Não vislumbrando alternativa, o autor requereu fosse determinada a inclusão dos executados no SERASA e que fossem bloqueados todos os cartões de credito localizados em seus nomes. No entanto, fora rejeitado os pedidos e determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano.

Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas.”

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto destes feitos,
desde abril de 2003 até novembro de 2020
.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ressalte-se, outrossim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tabela de honorários organizada por Conselho Seccional da OAB não possui natureza vinculativa, mas somente orientadora, motivo pelo qual é possível o Juiz arbitrar os honorários em valores diversos, observadas as particularidades do caso concreto (AgInt no AREsp 1.406.711/DF, DJe 24/4/2020; AgRg no AREsp 677.388/PB, DJe 12/11/2015)

Diante desse contexto, levando-se em consideração
as naturezas das demandas
objeto da presente ação (
execução hipotecária e busca e apreensão
), o
tempo despendido
pelo advogado no seu mister nas referidas ações (
entre 7 e 17 anos
), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (
Cuiabá e Boa Vista/RR
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor de
R$27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais) referente aos processos
, tal como fixado na sentença, encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento

dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
”
(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Por fim, os honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando que a quantia se apresenta razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, não justificando, portanto, qualquer alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se
in totum
a sentença singular.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024